Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717794-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: BNGL LOCACAO DE SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25039903) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TICKET SERVIÇOS S/A. em face de BNGL LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença, processo número 0714800-90.2018.8.07.0001, indeferiu os pedidos de diligência em face de intermediadores de pagamentos paralelos (Pagseguro, Paypal, Mercado Pago, Bcach, MOIP, PAYU, Paybras, Gerencianet, Pagarme) e de fintechs que possuem contas de pagamento apenas (Nubank, C6, Banco Inter, etc.), nos seguintes termos (ID 26163866): Indefiro o pedido de ID n° 90473638, nos mesmos termos da decisão de ID n° 82551712. Ademais, as instituições financeiras apontadas pelo credor são atingidas pelo Sisbajud, o qual foi realizado por este Juízo no ID n° 78250808, sem qualquer efetividade. No mais, remetam-se os autos à suspensão nos termos da decisão de ID n° 81985749 (art. 921, III, do CPC.) I. Observando a peça de agravo, percebe-se que o Agravante se insurge em face da decisão que indeferiu o pedido de diligência em face de intermediadores de pagamentos paralelos (Pagseguro, Paypal, Mercado Pago, Bcach, MOIP, PAYU, Paybras, Gerencianet, Pagarme) e de fintechs que possuem contas de pagamento apenas (Nubank, C6, Banco Inter, etc.), sendo esse o contexto trazido como pano de fundo no presente agravo. Porém, no item 1 da peça de agravo (ID 26162308), expressamente faz menção à inclusão dos sócios ao polo passivo do cumprimento de sentença, senão vejamos: (...) Justifica-se que ao presente recurso deve ser atribuído o efeito suspensivo e ativo, uma vez que, estando a empresa agravada inativa, o que corrobora com seu encerramento irregular, não possuindo bens à suprir suas obrigações para com terceiros; a continuidade do cumprimento de sentença acarretará: i) meios inócuos a satisfação do crédito; ii) movimentação judiciária da qual não se atenderá os fins; iii) podendo, até mesmo, redundar no arquivamento do cumprimento de sentença diante da ineficácia da medida. Ademais, pode-se ainda, lucubra o esvaziamento patrimonial dos sócios; fatos estes, que por si só, já autorizam a atribuição dos efeitos suspenso e ativo, para que tal concessão, antecipatória, inclua os sócios ao polo passivo do cumprimento de sentença. [g.n.] (...) Considerando (i) que tal pedido sequer foi ventilado na origem, por ocasião tanto do pedido constante na petição do ID 90473638, como também no pedido constante no ID 82338077, que deu azo à decisão constante no ID 82551712; (ii) que a apreciação do pedido de tutela delineado no presente agravo de instrumento em face da decisão agravada finda por esbarrar, em tese, em supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e juízo natural; INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 17:23:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador